Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. AMBAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal, e com respaldo jurisprudencial, é possível, na hipótese de pluralidade de condenações transitadas em julgado, a unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (reclusão e detenção), sendo possível, inclusive, a fixação do regime mais gravoso do que o fixado na sentença, para cumprimento do restante da reprimenda, diante do quantum de pena privativa de liberdade alcançado com a unificação.
2. No caso, inviável que a pena de detenção seja expiada em regime semiaberto, tal qual previsto no título executivo, sendo unificada apenas após a progressão para o regime semiaberto; já que somando as penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção e reclusão), o regime adequado é o fechado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.